Tribunal: TJDFT
Processo: 0729248-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. TIPIFICAÇÃO DO DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL PELA LEI N. 13.718/2018. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. A Lei n. 13.718, de 24 de setembro 2018, que alterou o Título VI do Capítulo I da Parte Geral do Código Penal, o qual versa sobre os crimes contra a liberdade sexual, tipificou o novo delito de importunação sexual (artigo 215-A, Código Penal).
2. Não é possível a desclassificação do delito de estupro de vulnerável (artigo 217-A, caput, do Código Penal) para importunação sexual (artigo 215-A, Código Penal), diante do princípio da especialidade do crime sexual contra vulnerável e da presunção absoluta de violência em casos de prática de conjunção carnal ou ato libidinoso com pessoa menor de quatorze anos de idade. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.